Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. QUEDA. RESÍDUOS DECORRENTES DE OBRA NO VIZINHO. PISO LAMACENTO. LESÕES PROVOCADAS NO AUTOR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. GASTOS. ART. 186, 927 E 937 DO CC. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER A MAIS AMPLA POSSÍVEL. QUANTIFICAÇÃO. MANTIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.482,13 ao autor, relativo aos danos emergentes, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, o réu foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação (R$ 11.482,13), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo requerido na busca pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais fossem julgados totalmente improcedentes, e, caso subsistisse a condenação, que houvesse minoração quanto aos valores registrados a título de danos materiais e morais. Ademais, pleiteou a condenação do apelado em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.
2. Primeiramente, no que toca às preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide suscitadas pelo requerido, elas não merecem prosperar. Isso porque já foi proferida decisão por esta Relatoria, no agravo de instrumento no 0729144-74, que entendeu que não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei (art. 125 do CPC). Além disso, a análise da responsabilidade de terceiro demanda ajuizamento de ação própria. 2.1. De acordo com os arts. 1.299, 1.300, 1.311, parágrafo único, 1.319 e 1.336 do CC, tanto a construção quanto os resíduos deixados são de responsabilidade do réu, que também responde pelos danos causados a vizinhos terceiros. 2.2. Ao demandado também cabe não utilizar a edificação de maneira prejudicial à segurança dos possuidores. O que se verifica, em verdade, é que a parte deseja revolver matéria já julgada e definida. 2.3. Preliminares rejeitadas.
3. A controvérsia cinge-se à responsabilidade ou não do réu, recorrente, para fins de pagamento de danos materiais e morais e, se o caso, delimitação do valor. 3.1. A responsabilidade civil, no caso, está baseada nos arts. 186, 927 e 938, do CC, se fazendo necessário analisar acerca da existência de culpa ou dolo, exigindo-se a comprovação do dano e do liame causal. 3.2. Como se verifica dos autos, o requerente sofreu um acidente em frente à sua casa, em decorrência de resíduos deixados pela construção do réu (concretagem da laje e piscina da residência), tendo em vista que os resíduos foram deixados na rua. 3.3. Os prontuários médicos descrevem bem as lesões sofridas pelo autor: tenodese, realinhamento do aparelho extensor, reparo ou sutura de um menisco, fratura e/ou luxação de patela e transposição de mais 1 tendão. 3.4. Tanto é assim, que o próprio requerido afirmou em sua contestação que o piso lamacento teria se formado após um problema na bomba do caminhão betoneira da empresa prestadora de serviço, o que permitiu que escorresse água lamacenta pela rua: “durante a prestação do serviço, devido a um problema na bomba, ao ‘”misturar’” o concreto usado na betoneira, escorreu água lamacenta do próprio caminhão da empresa” e que “após a finalização de preenchimento das lajes e piscina, às 18:24:56 do dia 19/11/2019, os funcionários da empresa contratada (Construção e Serviços JDLC Mix172DF LTDA) realizaram a limpeza do caminhão betoneira a fim de retirar o concreto remanescente do veículo, o que causou a piso lamacento.” 3.5. Nesse sentido, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que era de responsabilidade do demandado manter a segurança e regularidade da obra (art. 937 do CC).
4. Assim, não tendo observado o dever de cuidado que dele era esperado, ocorreu o acidente com o autor, que acabou lesionado e necessitando de cirurgia, havendo nexo causal entre o ocorrido e os danos sofridos. 4.1. Em decorrência do acidente, o demandante precisou ser internado e arcou com os valores de: R$ 2.000,00 (referente a despesas médicas), R$ 3.000,00 (referente à cirurgia) e R$ 1.482,13 (em razão da aquisição de medicamentos pré-operatórios e imobilizador de joelho). 4.2. Dessa forma, estando o dano comprovado, os valores cobrados são pertinentes aos gastos despendidos com o tratamento médico para recuperação do demandante, ainda que que este tenha procurado hospitais particulares para cuidar de sua saúde. 4.3. Assim, deve o apelante responder pelos danos causados ao apelado.
5. Com relação ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade, etc. 5.1. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais (art. 5o, V e X, CF). 5.2. Releva notar, todavia, que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 5.3. No particular, o apelado teve sua vida privada violada ao ficar impossibilitado de exercer suas atividades cotidianas e laborais por quase 3 meses (de 20/11/19 a 13/02/20), o que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura abalo moral, notadamente por se tratar de pessoa idosa e mantenedora do ambiente familiar. 5.4. Ressalte-se que o prejuízo de natureza psicológica, na espécie, justamente por não deixar rastros externos, não comporta a produção de prova específica a fim de se reputá-lo ocorrente, sendo imanente à própria situação fática narrada. 5.5. Destarte, não prospera o pedido de afastamento da condenação por danos morais realizado pelo réu recorrente.
6. O quantum, diga-se de passagem, não visa à restituição integral do prejuízo (restitutio in integrum), pela própria impossibilidade de retorno ao status quo ante, atuando apenas na função compensatória. 6.1. No que concerne ao valor, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), e proporcional ao dano causado. 6.2. A fixação há de se atentar para as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. 6.3. Em suma: deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil ("A indenização mede-se pela extensão do dano"). 6.4. Nesse aspecto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se manter o valor dos danos morais arbitrado pelo Juízo a quo, de R$ 5.000,00, montante este que observa as peculiaridades do caso concreto e finalidades do instituto (funções preventivo-pedagógica/reparadora/punitiva).
7. Sentença mantida por seus irrespondíveis fundamentos.